Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-30.2022.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. MENORIDADE PENAL RELATIVA. RECONHECIDA.
I – O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade, independente da real intenção do réu ou de seu estado de ânimo.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – Comprovado o temor da vítima, que buscou proteção estatal, comparecendo na Delegacia, registrando os fatos, requerendo a apuração e, ainda, a aplicação de medidas protetivas, a condenação é medida que se impõe.
IV – Recurso conhecido e no mérito parcialmente provido.